Tribunal: TJPA
Processo: 0017362-71.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017362-71.2017.8.14.0028

APELANTE: CEZAR SOUZA MORBACH JUNIOR, ROSICLEIA ANDRADE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO.
TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO).
Tendo em vista que os apelantes praticaram quase todos os atos executórios, arrombado o portão da residência vítima e deslocados os objetos subtraídos para o quintal do imóvel no intuito de facilitar a fuga, sendo que o próximo passo seria a própria consumação do delito, consubstanciada na subtração, deve o grau de redução decorrente da tentativa ser aplicado no mínimo legalmente previsto de 1/3 (um terço). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

CEZAR SOUZA MORBACH JUNIOR E ROSICLEIA ANDRADE DE SOUZA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA,
que os condenou à
pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto
,
as quais foram substituídas por duas penas restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo,

pela prática do crime capitulado no art.
155, §§1º e 4º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 12/10/2017, por volta das 04:15 h, no município de Marabá/PA, os recorrentes arrombaram o portão da residência da vítima Elaene do Nascimento Lima e ao ingressarem no imóvel tentaram subtrair uma máquina de lavar roupa, um aparelho de televisão, um micro-ondas, uma sanduicheira e várias peças de roupas.

Segue narrando que os réus já haviam deslocado os objetos de propriedade da vítima para o quintal da residência no intuito de facilitar a fuga com os bens subtraídos, porém, foram surpreendidos com a presença de uma guarnição da Polícia Militar, que havia sido acionada pela vítima.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com as condenações, os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam pela aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) correspondente à causa de diminuição de pena relativa ao crime tentado, argumentando que eles foram detidos no início da prática delitiva.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RELAÇÃO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME TENTADO

Os recorrentes pleiteiam aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) correspondente à causa de diminuição de pena relativa ao crime tentado, argumentando que eles foram detidos no início da prática delitiva.

Não lhe assiste razão.

Conforme podemos verificar na sentença vergastada. O MM magistrado justificou a utilização da fração de 1/3 (um terço), em consonância com o
iter criminis
percorrido, dado que os recorrentes chegaram a praticar todos os atos executórios da empreitada delitiva, pois os Apelantes já haviam arrombado o portão da residência vítima e deslocados os objetos subtraídos para o quintal do imóvel no intuito de facilitar a fuga, apenas não concluindo os seus intentos pois foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar que chegou ao local.

Destarte, cabe ressaltar que a definição do quantum da diminuição da pena referente à tentativa, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente o iter criminis percorrido pelo réu. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ADEQUADA. AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDO. FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado tentado, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelos vídeos das câmeras de segurança, que devem ser considerados como elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação. 2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. 3. Diante da existência de circunstância agravante, acertada a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante recomendado pela jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, visto que somente deverá ser reduzida se aplicada fração superior sem motivação concreta e idônea. 4. Correta a fração de 1/3 (um terço) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação da conduta. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1373848, 07082969220198070014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021)

Dessa forma, corroborando o entendimento exposado pelo r. do
Parquet
: “Assim, conforme destacado pelo Ministério Público de primeiro grau, a fase preparatória do crime de furto já havia sido ultrapassada, sendo os réus detidos durante o final da fase executória, quando já estavam na iminência de fugir do local com os bens subtraídos.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo de rigor a manutenção da fração de 1/3 (um terço) fixada pelo magistrado sentenciante.”.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022